Tribunal: TJDFT
Processo: 0731048-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE QUANTO AO SEGUNDO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC e por violação ao princípio da dialeticidade, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno e (ii) o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que não conheceu de pedido de cobrança de alimentos provisórios já fixados e alegadamente inadimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interposição de agravo interno pela agravante contra decisão unipessoal impede, em razão da preclusão consumativa, o manejo subsequente de novo recurso. Segundo agravo interno não conhecido.
4. A autorização ao relator de atribuição de efeito suspensivo ao recurso prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, aplica-se estritamente ao agravo de instrumento, não sendo cabível sua extensão ao agravo interno, que tem regramento próprio (Art. 1.021, CPC). O silêncio eloquente do legislador não pode ser desprezado. A falta de previsão é demonstração do não cabimento desse efeito no agravo interno. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno não conhecido.
5. A decisão agravada não versou sobre o indeferimento de alimentos provisórios, mas sobre a cobrança de alimentos provisórios já fixados, cuja execução deve ocorrer em autos apartados, conforme art. 531, § 1o, do CPC, não se enquadrando nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC.
6. Configurada a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, que não exigiu nova ação de conhecimento, mas apenas indicou o procedimento adequado para a execução dos alimentos provisórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Condenação dos agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.015; art. 1.019, inc. I; art. 1.021; art. 531, § 1o; art. 995, p.u.; art. 1.026, § 2o.